Tribunal: TCU
Processo: 008.557/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6114/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 25/2013, realizado pela Câmara dos Deputados, cujo objeto é a contratação de serviço de acesso às Normas Técnicas Brasileiras e do Mercosul; Considerando que a irresignação da representante se deve, em síntese, à vedação contida no edital de que as associações sem fins lucrativos pudessem participar da licitação; Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade da sua análise, por considerar que o objeto é de baixo risco, relevância e materialidade, tendo em vista que foi adjudicado por R$ 13.350,00, por 24 meses, para a licitante vencedora; Considerando que, para além desse irrisório valor impugnado, verifica-se que a cláusula ora questionada não foi objeto de impugnação ao edital pela representante, conforme depreende-se dos documentos juntados aos autos; Considerando, ainda, que a representante denominou a sua peça exordial como " recurso administrativo em face da decisão no Pregão Eletrônico n. 25/2023 ", o que enseja a indevida atuação desta Corte como instância revisora da Administração na tutela de interesse privado; Considerando, portanto, que a representação não deve ser conhecida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único e inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante e à Câmara dos Deputados. 1. Processo TC- Processo 008.557/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Sidney Eduardo Stahl (101295/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.